Tribunal: TJDFT
Processo: 0705294-50.2024.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705294-50.2024.8.07.0011 RECORRENTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO RECORRIDO: GILBERTO FERREIRA DE LIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO DO CONTRATO POR FRAUDE DA ESTIPULANTE. BENEFICIÁRIO DE BOA-FÉ. PORTADOR DE CÂNCER DE PRÓSTATA EM TRATAMENTO. APLICABILIDADE DO TEMA 1082 DO STJ. DEVER DE MANUTENÇÃO DO VÍNCULO ATÉ MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL. DISPONIBILIZAÇÃO OBRIGATÓRIA DE OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO INDIVIDUAL COM PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. - Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que determinou sua permanência temporária em plano de saúde cancelado por fraude da estipulante, visando garantir a portabilidade para outro plano, sem reconhecer o direito à compensação por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se: (i) a obrigatoriedade da operadora de ofertar plano de saúde individual ao consumidor em tratamento oncológico, após o cancelamento do plano coletivo por fraude da estipulante; (ii) a configuração de danos morais; e (iii) a revisão da verba sucumbencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ainda que a rescisão do contrato coletivo tenha decorrido de fraude comprovada praticada pela estipulante, não há qualquer indício de que o autor tenha concorrido para tal conduta, demonstrando-se consumidor de boa-fé. 4. O autor encontra-se em tratamento de neoplasia de próstata, razão pela qual deve ser resguardada a continuidade assistencial, nos termos do Tema 1082 do STJ. 5. A operadora alegou não oferecer planos individuais; contudo, consulta ao seu sítio eletrônico revelou disponibilidade de produto individual, sendo obrigatória a oferta de contratação com portabilidade de carências, conforme as regras da RN 438/2018 da ANS. 6. A ausência de notificação ao consumidor sobre o cancelamento contratual, especialmente em contexto de tratamento grave, configura falha na prestação de serviço e enseja compensação por danos morais, conforme orientação jurisprudencial consolidada. 7. Com a procedência parcial do recurso, restou configurada sucumbência recíproca e não equivalente, fixando-se os honorários advocatícios em 10% sobre a condenação, com repartição de 70% a cargo da ré e 30% do autor. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a obrigatoriedade da ré em ofertar plano individual ao autor com portabilidade de carências, condenar a ré à compensação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e readequar a sucumbência diante do julgamento da apelação. Tese de julgamento: "O beneficiário de plano coletivo cancelado por fraude da estipulante, que se encontra em tratamento de câncer, tem direito à manutenção da cobertura assistencial nos termos do Tema 1082 do STJ e à contratação de plano individual com portabilidade de carências, quando disponível na operadora. A ausência de notificação prévia ao consumidor configura falha na prestação do serviço, apta a ensejar compensação por danos morais. Havendo provimento parcial do recurso, impõe-se a readequação da verba honorária conforme a sucumbência recíproca e não equivalente." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil: arts. 85, §§ 2o, 11. Código de Defesa do Consumidor: arts. 6o, VI; 14; 51. Código Civil: arts. 186; 187; 422; 944. Lei no 9.656/1998: arts. 12, I, “c”; 35-F. Resolução ANS no 438/2018: art. 8o, IV. Resolução ANS no 557/2022: art. 24, parágrafo único, I Jurisprudência relevante citada: STJ: Tema 1082. TJDFT: Acórdão 1928609, 0727134-52.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 25/09/2024; Acórdão 1865026, 0719119-68.2023.8.07.0020, Rel. Juiz Luis Eduardo Yatsuda Arima, 1a Turma Recursal, j. 17/05/2024; Acórdão 1865496, 0718803-55.2023.8.07.0020, Rel. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 20/05/2024; Acórdão 1791461, 0714009-25.2022.8.07.0020, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 22/11/2023; Acórdão 1776235, 0724050-77.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 19/10/2023. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 4o da Lei no 9.961/2000, 24, parágrafo único, da RN 557/2022 da ANS e 186, 188 e 927, todos do Código Civil, sustentando ser incabível a condenação ao pagamento de compensação por danos morais, ao argumento de que a rescisão contratual teria sido legítima diante da fraude constatada. Ademais, invoca, no aspecto, ofensa à Lei no 9.656/1998; b) artigo 10 do Código de Processo Civil, asseverando a ocorrência de afronta ao princípio da não surpresa, porquanto não teria sido oportunizada manifestação acerca da comercialização de plano individual; c) artigos 85, §§ 2o e 11, e 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EUGÊNIO GUIMARÃES CALAZANS, OAB/MG 40.399. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 4o da Lei no 9.961/2000 e 186, 188 e 927, todos do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve não dano moral a ser indenizado, demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.498.751/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024 e o AREsp n. 2.734.911/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 25/11/2025. O mesmo enunciado sumular obsta o recurso lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 10 do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Igualmente não merece seguimento o apelo no que tange ao invocado malferimento ao artigo 24, parágrafo único, da RN 557/2022 da ANS, porque “Para efeito de admissibilidade do Recurso Especial, à luz de consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o conceito de lei federal (art. 105, III, "a", da CF) compreende tanto atos normativos (de caráter geral e abstrato) produzidos pelo Congresso Nacional (lei complementar, ordinária e delegada), como medidas provisórias e decretos expedidos pelo Presidente da República. Logo, o Recurso Especial não constitui, como regra, via adequada para julgamento de ofensa a atos normativos secundários produzidos por autoridades administrativas, quando analisados isoladamente - sem vinculação direta ou indireta a dispositivos legais federais -, tais como resoluções, circulares, portarias, instruções normativas, atos declaratórios da SRF, provimentos das autarquias, regimentos internos de Tribunais, enunciado de súmula (cf. Súmula 518/STJ) ou notas técnicas” (AgInt no REsp n. 2.113.556/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). De semelhante teor: “O STJ consolidou o entendimento de que é incabível a análise de recurso especial que tenha por fundamento violação a resoluções, instruções normativas, portarias, circulares, regulamentos ou regimentos internos dos Tribunais, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão "Lei Federal", constante da alínea "a" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal” (REsp n. 2.226.727/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/9/2025, DJEN de 26/9/2025). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo fundamentado na afirmada transgressão à Lei no 9.656/1998, porquanto “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a indicação genérica de violação de lei federal sem especificação precisa dos dispositivos legais aplicáveis configura deficiência de fundamentação, atraindo a aplicação da Súmula 284/STF” (AgRg no AREsp n. 2.863.697/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025). Também não merece trânsito o apelo no que tange ao dito vilipêndio aos artigos 85, §§ 2o e 11, e 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.129.443/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 77831085 - Pág. 29. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024